Tribunal: TCU
Processo: 042.916/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 826/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 042.916/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cosme de Moraes Pereira (CPF XXX.581.877-XX); Edmilson Jose do Nascimento (CPF XXX.934.654-XX); Fernanda Fabricia da Silva (CPF XXX.238.439-XX); Gercino Pereira Cassiano (CPF XXX.323.451-XX); Paola Conceicao da Silva (CPF XXX.912.526-XX); Savio Ribeiro de Almeida (CPF XXX.130.272-XX); Sheila de Marco (CPF XXX.538.799-XX); Taisa Alexandre de Lima e Silva (CPF XXX.382.981-XX). 1.2. Unidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.